Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000490-08.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA VIANA ALVES E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DE BRUMADO E CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ EM FACE DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000490-08.2019.8.05.0032,
de Brumado, tendo como Apelante
Defensoria Pública do Estado
, e, como Apelado,
Município de Brumado e Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2020.